Tribunal: TCU
Processo: 039.565/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac Gaijin II  Distribuição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor de Tizuka Yamasaki, Maria das Graças de Sena Silva e Scena Filmes Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 01-4563 para "Gaijin II - Distribuição"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. notificar os responsáveis e a Secretaria Especial da Cultura da presente deliberação.